Tribunal: STF
Processo: RE 527977
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Fundo social de emergência. Contribuição ao PIS. Base de cálculo. Receita bruta. Conceito. EC nº 10/96, MP nº 517/94 e Lei nº 4.506/64.



    1. Embargos de declaração que se convertem em regimental, na esteira da jurisprudência desta Corte.



    2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a Medida Provisória nº 517/94 apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, mantendo inalterado o conceito de receita bruta previsto nas Emendas Constitucionais nºs 01/94 e 10/96.



    3. Agravo regimental não provido.